Tribunal: TJMT
Processo: 1025052-89.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025052-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELAINE APARECIDA CURADO SILVA - CPF: 024.859.931-30 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INFORMAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, proposta por consumidora que alegava ter sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, a existência de vício de consentimento e o dever de informação.

III.
Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos que a parte autora tinha ciência inequívoca da natureza da contratação, havendo menção expressa ao cartão de crédito consignado nos documentos firmados, inclusive com imagem do cartão e termo de consentimento assinado.
4. A utilização posterior do cartão para compras e saques, demonstrada por extratos, reforça a voluntariedade da adesão contratual.
5. Não se constatam vícios de consentimento, falha no dever de informação ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, tampouco dano moral indenizável.
6. Presume-se válida a contratação bancária quando ausente prova de ilicitude, má-fé ou lesão grave, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Nos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), a ausência de prova de vício de consentimento e falha no dever de informação ao consumidor, aliado ao cumprimento do princípio da boa-fé objetiva, justifica a manutenção das condições contratuais pactuadas inicialmente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. n.º 1018899-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01/10/2024, pub. 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSELAINE APARECIDA CURADO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 327480864).

Inconformada, a parte apelante argumenta que é servidora pública e que é comum o assédio para o consumo em especial referente a serviços bancários e financeiros. Alega que, a prática ilícita perpetrada pelas instituições financeiras consiste em ofertar empréstimo consignado, porém, na realidade, o que é contratado é outro produto, como no caso, que houve a contratação de cartão de crédito consignado.

Narra que, o apelante contratou acreditando se tratar de empréstimo consignado e se soubesse que era um cartão de crédito consignado não teria realizado a contratação.

Assevera que, houve evidente falha no dever da informação que frustrou as legitimas expectativas do consumidor, pois acreditou estar realizando a contratação de um empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 327480866).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 327480869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSELAINE APARECIDA CURADO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 327480864).

Alega a autora/apelante ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado, sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Sustenta vício de consentimento, ausência de informação clara sobre o contrato, prática abusiva na manutenção de descontos e a inexistência de contrato para supostas liberações posteriores de crédito. Requer a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que restou demonstrada a ciência da autora acerca da modalidade contratada, com base nos documentos firmados e na utilização efetiva do cartão, afastando-se a tese de má-fé do banco ou de dano moral indenizável.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial, com especial ênfase na alegada ausência de clareza contratual e violação ao dever de informação.

Sem mais delongas, passo à análise do mérito recursal.

O recurso, ao insistir nas mesmas alegações da exordial, não logra infirmar a robustez da fundamentação adotada pelo Juízo de Origem, tampouco demonstra o desacerto da sentença.

De início, verifica-se que o instrumento contratual firmado entre as partes contém a expressa identificação da natureza do produto bancário, com informações objetivas acerca da modalidade “
cartão de crédito consignado
”, das taxas incidentes, do limite contratado, bem como da forma de amortização por consignação do valor mínimo da fatura.

Além disso, é visível a imagem de um cartão no final do contrato de adesão, deixando claro que a contratação se tratava de cartão de crédito consignado.

Outrossim, também foram assinados termos de consentimento, onde a parte autora/apelante informava o seu interesse na contratação do cartão consignado, vejamos:

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido, reiteradamente, a legalidade da contratação da modalidade RMC,
afastando alegações de nulidade por induzimento a erro quando há prova da utilização consciente do produto, como se deu no caso concreto
. Nesse sentido, vejamos:

“APELANTE (S): BANCO BMG S.A. APELADO (S): SILEY DA SILVA SANTOS. EMENTA . CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA . REJEIÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, decorrentes de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão envolve a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a onerosidade excessiva, bem como a alegação de falha no dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
Ficou demonstrado que o contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente assinado e especificado pela parte apelada, não havendo comprovação de vício de consentimento ou onerosidade excessiva, bem como a relação contratual seguiu o princípio da boa-fé objetiva . Não se verifica falha no dever de informação ao consumidor, uma vez que as informações relativas às taxas de juros e condições do contrato foram apresentadas de forma clara no instrumento contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a sentença e manter a taxa de juros inicialmente pactuada, afastando a devolução do valor excedente descontado a título de juros remuneratórios. Tese de julgamento: "Nos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), a ausência de prova de vício de consentimento e falha no dever de informação ao consumidor, aliado ao cumprimento do princípio da boa-fé objetiva, justifica a manutenção das condições contratuais pactuadas inicialmente." Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova). Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III (direito à informação). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 10/08/2010, DJe 08/09/2010 . TJ-MT, N.U 1002401-39.2023.8 .11.0010, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, J. 26/03/2024, pub . 03/04/2024. TJ-MT, N.U 10043014020218110006, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, J . 22/03/2023, pub. 28/03/2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188998320248110041, Relator.: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Julg. 01/10/2024, pub. 04/10/2024) (destaquei)

Ademais, as alegações de ausência de informação adequada e de que não havia ciência sobre o funcionamento da modalidade contratada são contrariadas pelo comportamento subsequente da própria apelante, que utilizou o cartão para realizar saques e transações, conforme extratos anexados aos autos.

A mera alegação genérica de hipossuficiência e de falha na informação não é suficiente para afastar a presunção de validade dos negócios jurídicos formalizados, sobretudo diante da demonstração inequívoca de que a consumidora aderiu conscientemente ao contrato e dele se beneficiou.

Inexistente, portanto, qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira, razão pela qual não se justifica a devolução dos valores descontados nem a indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025